Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APARENTE DESCONFORMIDADE COM OS LIMITES DA CONDENAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL QUE OBJETIVA APENAS EVITAR PENHORA EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR DO DÉBITO INDICADO PELO EXEQUENTE.
I. De acordo com o artigo 524, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, o juiz pode checar a exatidão dos cálculos apresentados no requerimento de cumprimento de sentença, sobretudo ante a sua manifesta dissonância com o título judicial.
II. O controle prévio de conformidade dos cálculos com o título judicial não permite que o juiz modifique o valor do débito, ou seja, não autoriza a alteração ex officio do valor da pretensão executória, senão que estabeleça o balizamento dos atos de constrição.
III. A verificação inicial apta a ser empreendida pelo juiz visa apenas evitar constrição patrimonial excessiva, mesmo porque, segundo o artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, excesso de execução constitui matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. Não obstante o aparente excesso de execução, o cumprimento de sentença deve ser instaurado de acordo com o valor da dívida indicado pelo exequente, sem prejuízo da limitação da penhora ao valor definido pelo juiz.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.